Tribunal: TJDFT
Processo: 0726283-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA SISBAJUD. REITERAÇÃO APÓS O DECURSO DE PRAZO RAZOÁVEL DESDE A ÚLTIMA CONSULTA. DEFERIMENTO. DECISÃO REFORMADA.

O decurso do tempo, desde que razoável, pode ser legitimamente invocado para a renovação de diligências judiciais, por meio de sistemas eletrônicos, dada a possibilidade de mudança patrimonial ou financeira do executado.

Não há previsão, no ordenamento jurídico, de qualquer exigência ou condicionante para reiteração da medida constritiva, apenas que se observe o princípio da razoabilidade em face do tempo decorrido, desde a última consulta, que, na hipótese, transcorreu há mais de um ano.

Agravo de instrumento conhecido e provido.